Tribunal: STF
Processo: Rcl 47937
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo 0017479-61.2019.5.16.000, que teria desrespeitado, em tese, a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra que
    “[a] parte beneficiária do acórdão afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em 01 de março de 2009 para exercer a função de assistente administrativo, sem prestar concurso público. Relata, ainda, que fora dispensada de suas atividades no dia 06 de agosto de 2019, sem ter recebido verbas trabalhistas referentes aos depósitos do FGTS, motivo pelo qual ajuizou Reclamação Trabalhista, em razão da suposta nulidade de seu contrato (conforme cópia integral dos autos). 
    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da lide, eis que o ingresso da ex-servidora nos quadros da Administração Pública Municipal se deu sem prévia aprovação em concurso público, sendo o contrato nulo de pleno direito, visto que, pelo menos inicialmente, este possui natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc, tendo a sua tese acolhida em primeira instância.
     O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no entanto, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pela reclamante, acolheu a alegação de competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob a justificativa da existência da Súmula 01 do TRT16, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento (conforme acórdão anexo).” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[a] decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT/MA 16ª REGIÃO), como visto, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 
    Com efeito, essa Suprema Corte, na ação constitucional referida, em medida cautelar, decidiu que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. Veja-se a ementa: 
    […]
    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da Constituição Federal, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. Tal entendimento se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís em anexo). 
    Ademais, ao contrário do que entendeu a 1ª Turma do TRT da 16ª Região, mesmo que a causa de pedir e o pedido envolvam verbas rescisórias, FGTS ou outros encargos similares, dada a questão de fundo, continua incompetente a Justiça Laboral, conforme entende esta Suprema Corte.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pede 
    “[...] a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação da decisão Reclamada.” (pág. 7 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte ementa:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Re curso Ordinário do autor provido. ” (pág. 2 do documento eletrônico 3 – grifos no original).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela Justiça do trabalho que teria, em tese, desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, no mesmo sentido da decisão reclamada, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 47.421/MA e 47.320/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 36.305/MA, Rel. Min. Luiz Fux e Rcls 47.747/MA e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2.021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator